Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO. NÃO DEMONTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO LÍCITO. CAUSA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006. NATUREZA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. EXCLUSÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRÓPRIO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências, haja vista que a entrada no barraco pelos policiais se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de denúncias de tráfico de drogas (com indicação do local) e, após abordagem de várias pessoas que estavam no local foi notada a suspeita na mochila que estava no chão.
2. O depoimento judicial da ré de que estava de passagem no local vai ao encontro do depoimento dos policiais de que ela apenas utilizava o barraco para traficar drogas que trazia de Santo Antônio do Descoberto/GO, onde reside de fato. Preliminar rejeitada.
3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente quando ficar comprovado que a dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, bem como a apreensão de 11,51g de crack na mochila da acusada com a finalidade de difusão ilegal.
4. Na hipótese, o local e as condições em que ocorreram os fatos não deixam dúvidas de que a apelante praticou tráfico ilícito de entorpecentes, quando abordada, afirmou aos policiais que as drogas apreendidas seriam destinadas à venda, pois as comprava em Santo Antônio do Descoberto/GO para vender em Brasília por 10(dez) reais por cada pedra.
5. Tendo sido o aparelho celular apreendido em contexto de tráfico de drogas e não tendo a defesa demonstrado que a sua aquisição se deu por meio de valores obtidos licitamente, não há que se falar em restituição do bem.
6. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (11,51g), apesar da natureza (crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006).
7. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.